Tribunal: TJBA
Processo: 8001837-25.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001837-25.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRIS GRACIELE DE SOUZA MARTINS e outros

Advogado(s)
:
PERSEU MELLO DE SA CRUZ, ANDERSON DO MONTE GURGEL

APELADO: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL, PERSEU MELLO DE SA CRUZ

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HISTERECTOMIA EM PACIENTE DE 25 ANOS. INOBSERVÂNCIA DA LEI DE PLANEJAMENTO FAMILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de procedimento de histerectomia realizado em paciente de 25 anos de idade, após complicações em curetagens por morte fetal.

2 - A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais e ao custeio de tratamento psicológico, por vislumbrar violação às normas de planejamento familiar, rejeitando os pedidos de danos estéticos e os relativos aos procedimentos de curetagem anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorre cerceamento de defesa ou ausência de interesse processual pela não realização de perícia; (ii) verificar a ocorrência de erro médico e nexo de causalidade diante da ausência de impugnação específica da ré sobre a retirada do útero; (iii) definir se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) determinar se a cirurgia interna gera dano estético indenizável sem prova de deformidade aparente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A ausência de colaboração da autora para perícia presencial não retira o interesse de agir, persistindo a utilidade do provimento jurisdicional baseado nos demais elementos de prova, em observância à primazia do julgamento de mérito.

5 - Inexiste cerceamento de defesa quando a parte recorrente foi vencedora justamente nos tópicos que demandariam a prova técnica frustrada, carecendo de prejuízo processual.

6 - Configura-se a responsabilidade civil da operadora de saúde quando a defesa é genérica e não impugna especificamente o ato cirúrgico radical (histerectomia), operando-se a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial (CPC, art. 341).

7 - A realização de esterilização voluntária sem a observância do prazo de reflexão de 60 dias, do aconselhamento multidisciplinar e da comprovação de risco iminente de morte viola frontalmente o art. 10 da Lei nº 9.263/1996 e o Código de Ética Médica.

8 - O montante indenizatório de R$ 100.000,00 revela-se adequado diante da gravidade da extirpação da capacidade reprodutiva em mulher jovem, em idade fértil, respeitando o caráter punitivo-pedagógico.

9 - O dano estético exige prova de deformidade física permanente ou sequela que comprometa a imagem externa e a autoestima da vítima perante terceiros, o que não se presume em procedimentos estritamente internos sem prova pericial.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recursos a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.263/1996, art. 10; CPC, arts. 85, §11, 341 e 342; Código de Ética Médica, arts. 22 e 31.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0001127-85.2013.8.17.1030, Rel. Des. Antenor Cardoso Soares Júnior; TJ-SP, Apelação nº 1043265-13.2021.8.26.0224, Rel. Vito Guglielmi; TJ-MT, AC nº 10012972120198110020, Rel. Maria Aparecida Ribeiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001837-25.2019.8.05.0146
, sendo Apelantes e Apelados, simultaneamente,
UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
e
IRIS GRACIELE DE SOUZA MARTINS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02